Tribunal: CARF
Processo: 13116.722680/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722680/2015-55
ACÓRDÃO
2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO DE CASTRO RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei
n. 11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722680/2015-55
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer o argumento de violação a princípios
constitucionais das multas aplicadas, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1506/1518) interposto por RICARDO DE
CASTRO RIBEIRO em face do Acórdão n° 04-44.414 (e-fls. 1484/1496) da 1a. Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 1439/1450), em
09/09/2015 foi lavrado Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física dos anos-
calendário de 2010 e 2012, bem como às multas isoladas decorrentes da falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão nos períodos de apuração de 09/2010 a 12/2010 e nos anos-
calendário de 2011 e 2012, conforme processo no 13116.722040/2015-45 que foi objeto de
autuação específica com Recurso Voluntário apresentado e analisado nesta mesma oportunidade.
Na época da ação fiscal originária, referente a Multa Isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão relacionada aos meses de janeiro a agosto de
2010 foi entendido que estariam afetadas pelo instituto da decadência, tendo sido cobrado a
partir de setembro daquele ano no PAF em referência.
No prosseguimento da ação fiscalizatória, a autoridade fiscal autuante verificou que
as multas isoladas referentes à ausência de recolhimento do carnê-leão nos períodos de 01/2010 a
08/2010 não estariam alcançadas pela decadência, conforme demonstrado no Termo de
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722680/2015-55
3
Verificação Fiscal. Dessa forma, o presente processo restringe-se à análise do lançamento de ofício
da mencionada multa isolada.
O sujeito passivo teve ciência do Auto de Infração (e-fls. 1431/1438) em 23/11/2015
e apresentou Impugnação em 07/12/2015 (1457/1473) na qual rebate: (i) que não poderia ser
aplicada a multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão uma vez
que entende não ter ocorrido omissão de rendimentos e (iii) que a incidência da correção pela
Selic configura bis in idem, com violação de princípios constitucionais.
Conforme informado inicialmente, a DRJ julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o lançamento, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
Multa Isolada - Carnê-leão Não Recolhido - Multa de Ofício - Bis in idem Não
Ocorrência
Para o imposto de renda devido pelas pessoas físicas sob a forma de recolhimento
mensal, Carnê-leão, não pago, quando não informados na declaração de
rendimentos, será lançada a multa isolada, bem como a multa de ofício sobre o
imposto suplementar apurado na declaração, após a inclusão desses rendimentos,
não configurando aplicação de multa em duplicidade.
Multa de Ofício - Efeito de Confisco
Ao proceder ao lançamento de ofício, a autoridade fiscal deve aplicar a
penalidade cabível prevista em lei. Os órgãos julgadores estão impedidos de
afastar a aplicação da lei sob o fundamento de inconstitucionalidade.
Juros - Taxa SELIC - Aplicabilidade
É cabível a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros de mora, ante a
existência de previsão legal nesse sentido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 22/12/2017, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 1503) e apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1506/1518), em 19/01/2018, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação no
sentido de que o arbitramento realizado com as informações prestadas pelo TJGO seria ilegal, e
que o recolhimento do IR teria sido feito de forma correta, não devendo haver a aplicação da
penalidade de multa de ofício e utilização da taxa Selic na correção do montante devido.
Os autos foram enviados para julgamento pelo CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722680/2015-55
4

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das
alegações de inconstitucionalidades, por força da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo das
alegações de violação ao princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade relativos à
multa aplicada.
2. Mérito
Cumpre esclarecer que a autuação decorrente da omissão de rendimentos apurada,
constante dos autos do processo no 13116.722040/2015-45, foi objeto de julgamento nessa
mesma sessão, sendo mantido integralmente o lançamento, sendo exarado o acórdão no 2101-
003.426, que apresenta a seguinte ementa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de normas.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO.
ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art.
10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma
das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz. O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros
requisitos formais, a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência
total dessas formalidades é que implicará na invalidade do lançamento, por
cerceamento do direito de defesa. Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722680/2015-55
5
forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados obtidos pelo Fisco a respeito
de valores vertidos ao FUNDESP pelo Cartório, quando as informações evidenciam
que o montante auferido a título de emolumentos pelo tabelião é superior ao
oferecido à tributação na declaração de ajuste anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N. 147.
Somente com a edição da Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n.
11.488/2007, que alterou a redação do artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Portanto, não se discute nos presentes autos a omissão de rendimentos apurada.
2.1 Da Multa Isolada e Bis In Idem
O Recorrente alega que foi penalizado de forma excessiva pela aplicação da multa
isolada de 50% sobre o carnê-leão, no valor de R$ 240.733,04, referente ao período de apuração
de 01/2010 a 08/2010. Reitera que não houve efetiva omissão de rendimentos, mas apenas
presunção da fiscalização.
Defende que, além da multa isolada, também foi aplicada multa de ofício sobre a
mesma base de cálculo, configurando duplicidade de sanções (bis in idem). Argumenta que, ainda
que as multas tenham previsões legais distintas, não é admissível que incidam sobre o mesmo fato
gerador, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade.
Para reforçar sua posição, cita precedentes do antigo Conselho de Contribuintes e
do CARF, que já afastaram a possibilidade de aplicação concomitante dessas penalidades. Aduz
que a prática do Fisco gera excesso punitivo, assumindo caráter confiscatório, o que não se
compatibiliza com a Constituição Federal.
Em conclusão, requer o cancelamento da multa isolada, sustentando a ilegalidade
da sua exigência quando já há incidência da multa de ofício sobre a mesma base de cálculo.
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722680/2015-55
6
Tal alegação não merece prosperar. As multas isolada e de ofício são autônomas e
decorrem de infrações distintas, possuindo cada fundamentos próprios.
A multa isolada, prevista no art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996, é aplicável
quando a pessoa física deixa de efetuar o pagamento mensal do imposto (carnê-leão) consoante
art. 8o da Lei no 7.713/1988. Esta penalidade é cabível independentemente de haver ou não saldo
de imposto a pagar na correspondente declaração de rendimentos, pois sanciona o não
recolhimento tempestivo do tributo devido mensalmente.
Já a multa proporcional (de ofício), prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996,
é aplicada sobre o imposto de renda suplementar e decorre da omissão de rendimentos por parte
do sujeito passivo na declaração de ajuste anual, sendo cobrada juntamente com o tributo não
pago.
Tratam-se, portanto, de penalidades que incidem sobre duas condutas distintas: (1)
a falta de recolhimento do carnê-leão, que deveria ter sido pago mensalmente; e (2) a omissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual. Cada conduta representa uma infração específica à
legislação tributária, com momentos distintos de ocorrência e obrigações distintas a serem
cumpridas.
Acrescento, ainda, que no presente caso trata-se do ano-calendário 2011, posterior
à alteração legislativa, de modo que é cabível a concomitância das multas, conforme
entendimento sumulado:
Súmula CARF n. 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Sem razão o recorrente.
2.2 Da Taxa Selic
O Recorrente argumenta que não há base legal para a cobrança de juros de mora
sobre multas de ofício. Afirma que a multa é aplicada somente com a lavratura do Auto de
Infração, não havendo atraso prévio que justifique a incidência de juros. Sustenta, ainda, que a
legislação prevê juros apenas sobre tributos e contribuições, não sobre penalidades, de modo que
qualquer ampliação desse alcance configura atuação contrária ao princípio da legalidade
administrativa.
Invoca o art. 43 da Lei no 9.430/1996, que admite a constituição de crédito
correspondente exclusivamente a multa ou juros, mas não autoriza a incidência de um sobre o
outro. Destaca precedentes do CARF e do STJ que reconhecem a impossibilidade de aplicar juros
de mora sobre multas de ofício por falta de previsão legal expressa.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.427 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722680/2015-55
7
Assim, conclui que a aplicação de juros sobre as multas é ilegal e deve ser afastada,
com a consequente reforma do acórdão recorrido para excluir essa cobrança do Auto de Infração,
notadamente quanto à utilização da taxa Selic.
Acerca da aplicabilidade da taxa SELIC sobre os juros de mora incidentes sobre
débitos tributários, tal questão já se encontra sumulada no âmbito deste CARF, conforme
enunciado da súmula no 4, vejamos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Não merece amparo a alegação do Recorrente nesse sentido.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer o argumento de violação a princípios constitucionais das multas aplicadas, e na parte
conhecida, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 1529
DF CARF MF
Original